Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-28.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800788-28.2021.8.14.0115

APELANTE: CLEITON DE AGUIAR CAJADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado na forma tentada. Nulidade posterior à pronúncia. Rejeição. Julgamento contrária às provas dos autos. Improcedência. Revisão da dosimetria da pena. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por CLEITON DE AGUIAR CAJADO, condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a nulidade do processo posterior à pronúncia, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por ser supostamente contrário às provas dos autos e a revisão da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal e aplicação de maior fração de redução pela tentativa.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual posterior à decisão de pronúncia; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de novo júri; e (iii) avaliar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, superação da Súmula 231 do STJ e aplicação do patamar máximo de redução pela tentativa.

III. R
azões de decidir

3.

O defensor dativo, devidamente nomeado, acompanhou todos os atos processuais, incluindo a intimação da decisão de pronúncia, não interpondo recurso, com anuência expressa do réu. A ausência de recurso não configura falta de defesa, em respeito ao princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574, CPP). Não houve prejuízo pela ausência de recurso ou mesmo por deficiência de defesa. Assim, inexiste nulidade processual.

4.

A decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista o conjunto probatório consistente, incluindo laudo pericial confirmando a materialidade do crime, depoimentos testemunhais e a confissão parcial do réu, que corroboram a decisão dos jurados. A tese defensiva de legítima defesa foi rejeitada com base em elementos que apontam para a premeditação e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

5.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada. A pena-base foi fixada com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade), e a aplicação da atenuante da confissão observou a Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Quanto à tentativa, a fração de 1/3 foi proporcional ao iter criminis percorrido, considerando que o agente realizou todos os atos executórios.

IV. D
ispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 574, 593, III, d; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, IV; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 880725/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CLEITON DE AGUIAR CAJADO
,

inconformado com sentença proferida pelo juízo da Comarca de Novo Progresso que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do CP.

Em razões recursais (ID 18369306), a Defensoria Pública requer a declaração de nulidade posterior à pronúncia, alegando que
“após a decisão de pronúncia, em 11/03/2023, o juízo procedeu com a intimação do dativo sobre o seu teor (ID 85257267), o qual não recorreu e renunciou a nomeação. Ainda assim, o juízo resolveu proceder com a intimação do dativo para a fase do artigo 422 do CP, conforme o ID 91995833. Por ocasião da abertura da sessão do júri em 31 de julho de 2023 foi feito o requerimento de ordem postulando que o juízo singular reconhecesse a nulidade, mormente porque havia prejuízo manifesto com ofensa do devido processo legal, uma vez que o advogado dativo não recorreu da referida decisão e, consequentemente, submeteu a recorrente ao plenário do Júri. Foi requerido ainda o reconhecimento da nulidade, a abertura de prazo para a interposição do recurso cabível. No entanto, entendeu a magistrada pelo indeferimento (...)”
.

Subsidiariamente, pede a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, solicitando a realização de um novo julgamento.

Por fim, busca a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja superada a súmula 231 do STJ (overruling) e aplicado o patamar máximo de redução, decorrente da tentativa.

Em Contrarrazões (ID 18369319), o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 19514350)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 18369087):

“(...) no dia 17/05/2021, por volta das 17h00, na Rua Castelo Branco, bairro Santa Luzia, neste município, CLEITON AGUIAR CAJADO, agindo consciente e voluntariamente, com manifesta intenção homicida (animus necandi), tentou ceifar a vida da vítima Romário da Silva Avelar, desferindo golpes com arma branca, tipo faca, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (Pág. 17/19-ID 31811135) que não foram suficientes ao óbito por circunstancias alheias à vontade do agente. De acordo com as informações constantes nos autos, a vítima estava em uma borracharia, quando o ora denunciado, com a faca em punho, a surpreendeu pelas costas e cortou a sua garganta e aplicou um golpe na região lombar, além de tentar golpeá-lo outras vezes, só não obtendo êxito em matá-lo, em razão dos populares que estavam no local que conseguiram intervir nas agressões. Segundo consta, a motivação do crime seria um desentendimento anterior em que Romário teria desferido uma facada em Cleiton, razão pela qual, este último, com manifesta intenção homicida, passou a premeditar a morte de seu algoz. (...)”

O recorrente foi pronunciado em decisão datada de 11/03/2023 (ID 18369148), contra a qual não houve interposição de recurso (ID 18369156).

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 31/07/2023, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 18369257).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA NULIDADE:

Conforme relatei, a defesa requer a declaração de nulidade posterior à pronúncia, alegando que,
“após a decisão de pronúncia, em 11/03/2023, o juízo procedeu com a intimação do dativo sobre o seu teor (ID 85257267), o qual não recorreu e renunciou a nomeação. Ainda assim, o juízo resolveu proceder com a intimação do dativo para a fase do artigo 422 do CP, conforme o ID 91995833. Por ocasião da abertura da sessão do júri em 31 de julho de 2023 foi feito o requerimento de ordem postulando que o juízo singular reconhecesse a nulidade, mormente porque havia
prejuízo manifesto com ofensa do devido processo legal, uma vez que o advogado dativo não recorreu da referida decisão e, consequentemente, submeteu a recorrente ao plenário do Júri
. Foi requerido ainda o reconhecimento da nulidade, a abertura de prazo para a interposição do recurso cabível. No entanto, entendeu a magistrada pelo indeferimento (...)”
.

Requer, portanto, a nulidade do processo, para que seja devolvido o prazo para interposição de recurso contra a decisão de pronúncia.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o Defensor Dativo foi devidamente nomeado para atuar na defesa do apelante (ID 18369093), apresentando resposta à acusação (ID 18369108), assistindo o réu nas audiências de instrução e julgamento e apresentando alegações finais em seu interesse (ID 18369146).

Após a decisão de pronúncia (ID 18369148), o Defensor foi intimado e não manifestou interesse em recorrer (ID 18369151).

O réu, intimado pessoalmente da decisão, afirmou que
NÃO desejava recorrer
(ID 18369154, págs. 2).

Intimado novamente da sentença e para as diligências do 422 do CPP (ID 18369161), o Defensor Dativo não interpôs recurso e arrolou as mesmas testemunhas do MP. Na oportunidade, renunciou ao patrocínio da causa, pedindo que fosse nomeada a Defensoria Pública para o Plenário do Júri (ID 18369162).

O réu foi intimado para constituir advogado, quando pediu para ser assistido pela Defensoria Pública (ID 18369170).

Ciente a Defensoria Pública (ID 18369172), o processo seguiu seu trâmite regular.

Como se vê, não houve qualquer prejuízo suportado pelo recorrente, pelo fato de o Defensor Dativo não ter interposto Recurso em Sentido Estrito, seja porque o Defensor tem autonomia para traçar a estratégia que entender pertinente, seja porque o próprio réu afirmou que não tinha interesse em recorrer.

Ressalte-se, ainda, que, a ausência da interposição de recurso cabível pela defesa do réu, não constitui falta de defesa, conforme princípio da voluntariedade dos recursos previsto no art. 574 do CPP.

Assim, rejeito a alegação de nulidade reclamada pela defesa.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, pois afirma que não há suporte probatório apto a lhe sustentar.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito que integra os autos. Tal documento atesta as lesões no pescoço da vítima, uma região extremamente vulnerável, além de lesões nas costas, corroborando a ocorrência do evento criminoso (ID 18369082, págs. 17 e ss).

As testemunhas ouvidas em plenário, em que pese tenham declarado que não viram o momento do delito ou não lembravam, indicaram a autoria delitiva imputada ao apelante.

Por fim, o próprio réu confessou, em plenário de julgamento, que a acusação é em parte verdadeira. Declarou que “(...) teve atritos no passado com a vítima, mas nunca aconteceu nada. Que consumiu drogas junto com a vítima por uns dois dias. Que já estava desnorteado. Que Romário pegou uma faca, olhou pro réu e disse “Rafael, Rafael”, que era seu apelido. Que acreditou que Romário queria lhe matar. Que foi ao hotel e pegou uma faca e voltou, chamou a vítima e lhe golpeou. (...) Que tinha outras pessoas por perto. Que teve a oportunidade de matar a vítima, mas não quis. (...) Que ficou por perto, bebendo, até que os policiais vieram. (...) Que deu apenas um golpe, “riscado”, no pescoço da vítima. (...) Que não se recorda de ter desferido o golpe que atingiu as costas da vítima. Que no dia dos fatos, usou crack e bebeu. Disse que a vítima também usou droga. (...). Que algo na sua cabeça dizia que Romário queria lhe matar. (IDs 18369269, 18369270, 18369271, 18369272, 18369273).

O fato de o recorrente afirmar que acreditava que a vítima queria lhe matar e, ainda, o fato de ter consumido entorpecentes e álcool, não induzem ao reconhecimento da legítima defesa e nem afastam a responsabilidade criminal que lhe foi imputada ou mesmo a qualificadora reconhecida pelos jurados (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Ao contrário, as declarações do recorrente deixam claro que, mesmo se sentindo ameaçado, foi até seu hotel, se armou e voltou para golpear a vítima, lhe golpeando de inopino, afastando, portanto, a excludente de ilicitude defendida e indicando o acerto na tipificação imputada.

Como se vê, as declarações dadas em Plenário de Julgamento e o acervo processual demonstram haver nos autos contexto probatório apto a embasar a decisão guerreada, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa
busca a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja superada a súmula 231 do STJ (overruling) e aplicado o patamar máximo de redução, decorrente da tentativa
.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, o magistrado negativou o vetor referente à culpabilidade e fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena ao mínimo legal (12 anos), fazendo referência à súmula 231/STJ.

Por fim, presente a causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP), diminuiu a pena em 1/3 (um terço), em virtude do
iter criminis
percorrido pelo agente, e fixou a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Sem a necessidade de reparos.

No que se refere à súm. 231/STJ, tem-se que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

No que se refere à fração de redução decorrente da tentativa, observa-se, do caso concreto, que
o recorrente foi até seu hotel, se armou com uma faca, retornou ao local onde a vítima estava, lhe golpeou e foi embora, ou seja, praticou todos os atos executórios do delito.

Nessa esteira, correta a atuação do magistrado sentenciante que, de forma proporcional e conforme entendimento das cortes superiores, aplicou a redução em 1/3 (terço) considerando que o
iter criminis
foi todo percorrido pelo apelante, patamar que considero necessário e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais.

Neste sentido:

(...) 3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 880725 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
.
É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido.

(grifei) (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Dessa forma, não procedem os pleitos das defesas e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024